Tribunal: CARF
Processo: 14041.001232/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001232/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.756 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES E
ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO. CFL 35.
Cabe à empresa prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na
forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização, nos termos do art. 32, inc. III da Lei no 8.212/91 e art. 225, inc. III
do Decreto no 3.048/99, sujeitando-se à multa em caso de descumprimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente em Exercício), Martin da Silva Gesto, Diogo Cristian Denny (suplente convocado
para substituir o conselheiro Ronnie Soares Anderson), Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo CONSELHO CULTURAL
THOMAS JEFFERSON contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília – DRJ/BSA –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência da multa (CFL 35), no montante de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001232/2008-79
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001232/2008-79

oito reais e setenta e sete centavos) por ter deixado o sujeito passivo de prestar ao Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização, conforme previsto no art. 32, inc. III da Lei no 8.212/91 e art. 225, inc. III, § 22 do
Decreto no 3.048/99.
De acordo com o relatório fiscal,
1. No decorrer da Ação Fiscal realizada no contribuinte CONSELHO
CULTURAL THOMAS JEFFERSON, CNPJ: 00.114.09010001-41,
instituída
pelo
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
n°
01.1.01.00.2008.00540, de 61612008 (data da ciência do contribuinte),
verificou-se que o Contribuinte em questão não prestou à Receita
Federal do Brasil — RFB informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse dos mesmos, na forma estabelecida, referente
às competências 01/2004 a 12/2004, período abrangido pelo MFP n°.
01.1.01.00.2008.00540, conforme discriminação contida neste Relatório.
2. Intimado por meio de Termo de Início de Ação Fiscal — TIAF de
6/6/2008 (data da ciência do Contribuinte) a apresentar informações
em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de
Arquivos Digitais da SRP atual ou em vigor a época de ocorrência
dos fatos geradores, o Contribuinte em questão deixou de apresentar
as informações na forma estabelecida na intimação.
3. De fato, o Contribuinte estava obrigado a apresentar documentação
técnica completa e atualizada dos sistemas e os arquivos digitais contendo
informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, observadas as orientações contidas no Anexo, único da
Portaria INSS/DIREP n°. 42, 24 de junho de 2003, conforme previsto no
art. 1o da referida Portaria, vigente no período abrangido pelo MPF:
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 36 da Instrução
Normativa n° 89, de 11 de junho de 2003, a partir de 11 de julho
de 2003, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Previdência
Social (AFPS), deverão apresentar documentação técnica completa
e atualizada dos sistemas e os arquivos digitais contendo
informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas
ou financeiras, observadas as orientações contidas no Anexo
único.
4. Entretanto, o Contribuinte apresentou à Fiscalização diversos
arquivos digitais, contendo informações tanto da folha de pagamentos
quanto dos registros contábeis, em leiaute diverso daquele
estabelecido na referida Portaria.
5. Os arquivos digitais mencionados encontram-se armazenados em mídia
ótica no Anexo IX do Auto de Infração Debcad n° 37.092.418-5, à fl.
138, bem como o respectivo Recibo de Entrega de Arquivos Digitais, às
fls. 139 a 141. (f. 12; sublinhas deste voto)
Não tendo sido constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes, a multa
foi aplicada nos termos do art. 283, inc. II, al. “b” do Decreto no 3.048/99, atualizada pela
Portaria Interministerial MPS/MF n ° 77, de 11 de março de 2008. (f. 14/15)
Em sua impugnação alega, em apertada síntese, que (i) a fiscalização
desconsiderou se tratar de uma instituição sem fins lucrativos, que goza de imunidade tributária,
imputando-lhe tratamento de uma mera empresa comercial; (ii) não agiu com vistas a fraudar
direitos trabalhistas e obrigações previdenciárias; (iii) a rigidez na interpretação do arcabouço
legal deixa de vislumbrar as consequências das decisões; (iv) a exigência da contribuição
previdenciária deve se pautar pelo princípio da legalidade; (v) “(...) a doutrina tem entendido que
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001232/2008-79

o caráter retributivo da parcela paga pelo empregador ao empregado é a característica mais
importante para se perquirir se a verba deve integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária devida pelo empregador” (f. 474 do processo no 14041.001228/2008-19), de
forma que deve-se identificar o caráter de efetiva contraprestação pelos serviços prestados, isto é,
o caráter retributivo da prestação para que se constate pela incidência da contribuição; (vi) as
verbas despendidas pelo empregador na formação educacional e profissional não compõem o
salário do segurado, conforme inc. II do §2° do art. 458 da CLT, alterado pela Lei no 10.243/01,
e entendimento jurisprudencial, tratando-se apenas de investimento com propósito de
incrementar a produção e oferecer maior retorno; (vii) no que se refere às verbas educacionais
dirigidas aos dependentes dos empregados, a jurisprudência teria muito a evoluir, eis que
prevalente o entendimento de sua inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária;
(viii) ao prover formação acadêmica aos dependentes dos segurados, pretende contribuir para o
desenvolvimento do país, incentivar a educação de jovens brasileiros, em observância os art. 205
da Constituição Federal; (ix) “[o] próprio INSS reconhece referida isenção [das utilidades
fornecidas pelo empregador na forma de educação], nos arts. 52, incisos I e III e 56, incisos III,
XV, XVI, XIX, XXIV, da Instrução Normativa D/C INSS n° 71/2002” (f. 485 do processo no
14041.001228/2008-19); e, (x) “[c]omo o Poder Judiciário não reconhece bolsa de estudo como
salário utilidade, na grande maioria dos casos, não [há] incidência de tributo, por óbvio.” (f. 485
do processo no 14041.001228/2008-19)
A instância “a quo” prolatou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 21/11/2008
AIOA: 37.139.443-0
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL: não
apresentação de informações em meio digital, apresentação parcial ou
apresentação fora do leiaute exigível. CFL 35.
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 27/08/2009, recurso
voluntário (f. 24/55), declinando as teses arguidas em fase de impugnação. Acrescentou que: (i)
“[a] questão da imunidade do CCTJ já foi discutida judicialmente na chamada AÇÃO DA
COFINS, que tramitou na Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília-DF (...), [em que] não
se discutiu a imunidade das entidades educacionais, vez que este é um direito reconhecido (art.
150, VI, c, CF), mas sim se o CCTJ, parte autora, possuía os requisitos necessários para ver
reconhecida sua isenção (em razão da imunidade)” (f. 25); (ii) a Lei no 9.532/97 e a Lei no
9.732/98 criaram obstáculos à fruição da imunidade prevista no art. 195, §7o da CF; e, (iii)
“[e]stando a imunidade prevista na Constituição, a lei não pode estabelecer requisitos, bastando a
entidade não ter fim lucrativo e, como afirma a requerente, atender os requisitos do art. 14 do
CTN.” (f. 30)
Deixou de renovar o pedido de produção de provas para pleitear a reforma da
r. decisão atacada, que simplesmente referendou o auto de infração,
declarando-se totalmente improcedente referida autuação, vez que
a Autuada é imune (questão prejudicial), além de não existir a
chamada incidência de contribuição previdenciária sobre as bolsas
de estudos, por conseguinte, não há tributação, não existindo a
obrigação de pagar, tampouco qualquer tipo de crime. (f. 54)
É o relatório.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001232/2008-79

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Conforme relatado, nenhuma insurgência específica quanto à sanção aplicada
foi trazida pelo recorrente, seja em sua impugnação, seja em seu recurso voluntário.
O art. 32, inc. III, da Lei no 8.212/91 e o art. 225, inc. III do Decreto no
3.048/99, que deram azo à exigência ora sob escrutínio, impõem a obrigação da empresa de
prestação de todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
Estar-se diante, portanto, de um descumprimento de obrigação acessória que
atrai aplicação de uma sanção – “vide” art. 113 do CTN –, que em nada se confunde com o dever
fundamental de pagar tributos– “ex vi” do art. 3o do CTN. Em que pese tenha tido o recorrente
parcial êxito nos autos dos processos que albergavam obrigações principais, todos apreciados
nesta mesma sessão de julgamento por esta eg. Turma, inconteste ter infringido os dispositivos
que alicerçam a sanção aplicada. Ausente apresentação de razões específicas para o afastamento
da sanção, mantida a multa aplicada nos termos do art. 283, inc. II, al. "b" do Decreto no
3.048/99, após reajuste realizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 350 de 30/12/2009.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital